Tribunal: TJMT
Processo: 1024245-12.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024245-12.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (IMPETRANTE), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - DEMONSTRAÇÃO DE VAGA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO PROVIMENTO DO CARGO - EXPECTATIVA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação.
Contudo
, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação,
sendo exatamente este o caso dos autos.

Assim, o fato do candidato aprovado em 1º (primeiro) lugar, ter sido nomeado e expressamente desistido, atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente (impetrante), ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

R E L A T Ó R I O

Extrai-se dos autos que Guilherme Henrique Moraes impetrou Mandado de segurança contra ato tido como coator praticado pelo governador do Estado de Mato Grosso e pelo presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária I (Ampla Concorrência), regido pelo Edital n. 001/2022 Indea/MT.

O Impetrante explica que realizou concurso Público para o Cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária I, tendo sido classificado em 2º (segundo) lugar para a Unidade Regional de Supervisão de Cáceres/MT, com lotação no Município de Araputanga/MT, cujo certame se destinava inicialmente ao preenchimento do cadastro de reserva.

Aduz que o primeiro colocado, Sr. Reginaldo Torfo Tibúrcio, fora nomeado para tomar posse por meio do Ato nº 3.660/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.308, de 15 de agosto de 2022, e por motivo de foro íntimo, optou por não assumir, tendo expressamente desistido através de declaração de sua lavra registrada em cartório.

Sustenta que em razão da desistência do candidato melhor colocado, a sua mera expectativa de direito, convolou-se em direito subjetivo à nomeação, já que a Administração Pública demonstrou a existência de cargo vago, dotação orçamentária e necessidade do serviço.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da liminar para que seja nomeado ao cargo pleiteado, e no mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

Deferida a tutela de urgência Id. 153421160.

Informações prestadas no Id. 159949663.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se através da Doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros pela concessão da segurança Id.16954690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, extrai-se dos autos que Guilherme Henrique Moraes impetrou Mandado de segurança contra ato tido como coator praticado pelo governador do Estado de Mato Grosso e pelo presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária I (Ampla Concorrência), regido pelo Edital n. 001/2022 Indea/MT.

Descendo ao mérito da tutela requerida, anota-se que com a alteração da legislação acerca do Mandado de Segurança, (art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (
periculum in mora
).

Pois bem. Ressai dos autos, que o Sr. Guilherme Henrique Moraes restou classificado em 2º (segundo) lugar para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária I (Ampla Concorrência), certame este regido pelo Edital nº 001/2022 Indea/MT, o qual inicialmente fora promovido apenas para preencher o cadastro de reserva.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação.
Contudo
, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação,
sendo exatamente este o caso dos autos.

O impetrante trouxe aos autos documento que comprova que o Sr. ALEX REGINALDO TOLFO TIBURCIO, aprovado em 01º (primeiro) lugar para o mesmo cargo, certame e lotação do impetrante, fora nomeado para tomar posse pelo Ato nº 3.660/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.308, de 15 de agosto de 2022, entretanto, optou por não assumir.

Ao revés, na data de 09/09/2022,
solicitou expressamente desistência
(pedido de fim de fila) com base nos itens 13.6.1. “
b2
” e 13.6.53 do Edital Nº 01/2022 – INDEA – MT, que rege o aludido concurso público, por meio de requerimento com reconhecimento de firma em cartório protocolizado na data de 09/09/2022 (Id. 151728686, fl. 07).

Não bastasse isso, a Administração Pública, através do Ato nº 5.196/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.390, de 09 de dezembro de 2022, tornou sem efeito a nomeação supracitada (Id. 153089681).

Assim, o fato do candidato aprovado em 1º (primeiro) lugar, ter sido nomeado e expressamente desistido, atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas VAGAS ou a abertura de novo CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das VAGAS previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do NÚMERO de VAGAS ofertadas. (N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Apenas para corroborar, há de se registrar que entende a jurisprudência desta Egrégia Corte, que candidatos classificados fora do número de vagas, não possuem direito subjetivo à nomeação, ainda que candidatos mais bem classificados, não tenham desistido expressamente.

Ocorre, todavia, que na situação em apreço, há a perfeita subsunção do fato ao entendimento deste Sodalício, uma vez que, repise-se
há a expressa desistência
do candidato classificado em posição imediatamente superior, o que faz surgir o direito subjetivo à nomeação. Observemos jurisprudência pertinente:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DA NÃO POSSE DE CANDIDATO NOMEADO —
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

Não há que se falar em direito à nomeação em razão da não posse de candidato mais bem classificado, quando inexistente manifestação expressa de desistência do concurso público.
Segurança indeferida.
(N.U 1001113-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Diante o exposto,
convalido a decisão liminar
e
CONCEDO a segurança vindicada, para
determinar a autoridade coatora que proceda com a imediata nomeação e consequente posse do Sr. Guilherme Henrique Moraes, para o cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária I, polo de Cáceres/MT, Município de Lotação Araputanga/MT, sem estabelecer, todavia, pena de multa diária.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023